Tribunal: TJDFT
Processo: 0718212-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. ELEMENTOS FÁTICOS E NORMATIVOS. PRESENÇA. REVISÃO DE TESE PREVALECENTE NO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.
2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.
3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão e contradição.
4. O que, deveras, objetiva a parte embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em supostas, na verdade inexistentes, omissão, contradição e obscuridade.
5. Na análise da questão controvertida, esta Corte reputou presentes os elementos fáticos e normativos capazes de determinar o reconhecimento da fraude à execução, apontando expressamente as razões de seu convencimento, devendo os embargantes, acaso discordem do julgamento, valer-se da via processualmente adequada à sua reforma, não lhes aproveitando, para tanto, a estreita via dos embargos de declaração.
6. Singela leitura das decisões proferidas, pelo juízo singular e por esta Corte, evidenciam o completo desacerto da tese recursal, seja porque manifesta a insolvência do devedor, conforme já apurado nos autos, inclusive pela própria frustração da fase executiva que, a despeito do prazo de sua tramitação, não logrou êxito na satisfação do credor; seja porque especificamente declinados os atos fraudatórios aos interesses do credor ante a ocultação patrimonial dos bens do devedor; seja pela irregularidade, expressamente demonstrada e, por isso mesmo, reconhecida pelo órgão julgador, na sucessão irregular de empresas pelo devedor em prejuízo de seus credores.
7. A inexistência dos vícios suscitados não autoriza, por si só, a compreensão de que os embargantes atuem de má-fé ou com intento protelatório, a tornar injustificável o cabimento da multa pleiteada em contrarrazões.
8. Recursos conhecidos e não providos.